Tribunal: TJMT
Processo: 1001744-64.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ADELAIDE GERHARDT e OUTRO(S), com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário de n. 0001665-21.2017.8.11.0019, manejada por JOSÉ MACHADO DA SILVA e OUTRO(S), não acolheu as preliminares suscitadas pelos agravantes na contestação.
Para tanto, os agravantes alegam que a decisão saneadora tem justamente o condão de sanar eventuais vícios e irregularidades, todavia, o juízo singular deixou de corrigir as falhas apontadas, apesar de ter reconhecido a ausência de documentos essenciais ao deslinde da ação e a falta de citação dos confinantes.
Afirmam que o magistrado de base não expôs as razões de fato e de direito que o levaram a decidir pelo não acolhimento das prejudiciais de mérito, o que vai de encontro às disposições contidas no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e nos artigos 11 e 489, § 1o, inciso I do Código de Processo Civil.
Ponderam que a obrigatoriedade da citação dos confrontantes/confinantes é imprescindível para o bom andamento do feito, mas, no caso concreto, não houve a citação de nenhum deles, o que torna a ação nula de pleno direito.
Aduzem que a Procuradoria de Justiça apontou uma série de documentos que deveriam ter sido apresentados pelos agravados, mas até o presente momento eles não trouxeram tais documentos aos autos, o que também enseja a nulidade do feito e a sua consequente extinção, nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.
Asseveram que os agravados litigam de má-fé, pois estão pleiteando usucapião de uma área que pertence a eles próprios, já que a área é objeto de um contrato de cessão de direitos sobre imóveis com o Sr. Arnoldo Justen, bem como imputam a titularidade do imóvel de matrícula de n. 2.789, que nunca pertenceu aos requerentes.
Continuam afirmando que os agravados não comprovaram a realização das benfeitorias alegadas, tampouco juntaram documentos que demonstram que se encontram na propriedade no prazo por eles afirmado, já que as guias de pagamento do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR apresentadas se referem a código diverso daquele constante nas matrículas dos imóveis pertencentes aos agravantes.
Verberam, ainda, que não foram juntadas aos autos as matrículas atualizadas dos imóveis, as certidões de distribuição, bem como certidões negativas cíveis e criminais dos agravados, conforme preconiza a forma do procedimento de usucapião extraordinário, disposta no art. 1.238 do Código Civil.
Proclamam que jamais abandonaram a área em disputa, pois sempre pagaram os impostos e despesas de manutenção da propriedade que, inclusive, possui georreferenciamento e foi arrolada no processo de inventário da Sr. Rosa Olinda Gerhardt na comarca de Capanema, no Estado do Paraná, o que corrobora a ausência de animus domini dos agravados, assim como a posse mansa e pacífica alegada.
Por fim, ressaltam que a o instrumento particular de cessão de uso não é documento capaz de ensejar a usucapião, sendo este mais um motivo para a extinção da ação, na origem.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na hipótese, não obstante a argumentação veiculada pelos agravantes, não vislumbro nenhum prejuízo irreversível que possa decorrer do lapso temporal demandado pela oportunidade do contraditório e do julgamento exauriente do recurso, até porque o juízo, ao sanear o processo, não descartou a ocorrência dos supostos vícios alegados, consignando expressamente que eles são passíveis de serem sanados, nos termos do art. 139, IX, c/c art. 10, ambos do Código de Processo Civil.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.